Tribunal: TJDFT
Processo: 0751351-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0751351-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Recurso Inominado interposto por MARCIO ALVES DE SOUZA (30 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito à realização de CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA, com pedido médico inserido no SISREG III em 15/04/2024, a paciente acometido de OSTEONECROSE, classificado com risco vermelho, acompanhado no HOSPITAL REGIONAL LESTE - HRL. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação. Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0701434-40.2024.8.07.9000, cuja antecipação da pretensão recursal foi deferida em juízo unipessoal no dia 24.06.2024, nos seguintes termos: “DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 60 dias, forneça CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA.” Referido Agravo de Instrumento foi julgado pelo Colegiado em 09.08.2024, com o seguinte resultado: “5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a decisão agravada, fixando o prazo de 60 dias para realização do procedimento indicado pelo médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma” A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a realização do procedimento cirúrgico, mas deixando ao regulador eleger o momento adequado. É contra esse ponto da sentença que foi interposto o Recurso Inominado, cujo pedido é para que seja respeitado o prazo de 60 dias fixado no Agravo de Instrumento, contado da decisão que antecipou a pretensão recursal. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. Quando do julgamento do Agravo de Instrumento 0701434-40.2024.8.07.9000, foram examinadas pelo Colegiado as condições de saúde da parte autora, como classificação de risco vermelho pelo órgão regulador da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, e a pertinência da intervenção do Poder Judiciário em razão da excessiva demora no atendimento. No mesmo julgamento foi ratificado o prazo de 60 dias para realização do procedimento cirúrgico, o qual foi contada a partir da intimação do relator que antecipou a pretensão recursal. Referido prazo subsiste, ainda que a sentença tenha caminhado em sentido oposto, porque pertinente à própria tutela jurisdicional concedida à parte autora. O que se constata neste momento processual é que o quadro de saúde do paciente permanece inalterado e a mora do Distrito Federal aumentou, inclusive com o descumprimento do prazo para a realização da cirurgia fixado pela 3a Turma Recursal, cujo início, repita-se, teve início em junho de 2024. Assim, em exame preliminar, verifico novamente ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente, bem como dar efetividade à decisão Colegiada que ratificou em agosto de 2024 a decisão unipessoal do relator, que sua vez estipulou o prazo de 60 dias para realização da cirurgia. Quanto a esse ponto, entendo que no momento, em razão da recalcitrância do Distrito Federal, seja razoável o cumprimento da obrigação em 10 dias, sob pena de o ente público suportar o ônus financeira de realização da cirurgia na rede hospitalar privada. Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 dias, forneça CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, sob pena de ter que custear sua realização na rede hospitalar privada. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se processou o feito na origem, mediante cumprimento provisório de sentença, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma. Intimem-se. Após, retornem os autos ao gabinete para julgamento do mérito do Recurso Inominado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.